Tribunal: TJSP
Processo: 2044255-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. ARREMATANTE X RESPONSABILIDADE. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de ser do arrematante a responsabilidade pelas despesas condominiais posteriores à arrematação, a partir da lavratura do respectivo auto e independentemente da sua efetiva imissão na posse da unidade. Precedentes, inclusive desta Colenda Câmara. Vedação à reformatio in pejus a sobressair na

Ementa:
EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. ARREMATANTE X RESPONSABILIDADE. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de ser do arrematante a responsabilidade pelas despesas condominiais posteriores à arrematação, a partir da lavratura do respectivo auto e independentemente da sua efetiva imissão na posse da unidade. Precedentes, inclusive desta Colenda Câmara. Vedação à reformatio in pejus a sobressair na espécie. Recurso desprovido.